Tribunal: STJ
Processo: 0705236-62.2017.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2537359 - AL (2023/0399368-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS
TRANSPAL
ADVOGADOS
: NELSON HENRIQUE RODRIGUES DE FRANÇA MOURA -
AL007730
PAULO DE TARSO DA COSTA SILVA - AL007983
ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA - AL007956
NICE CORONADO TENORIO CAVALCANTE - AL012572
EMBARGADO
: REAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
EMBARGADO
: EMPRESA SÃO FRANCISCO LTDA
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
VANINE DE MOURA CASTRO FERREIRA - AL009792
JOSÉ PINTO DE LUNA - AL009820
WILLIAN TEIXEIRA PAULINO - AL015586
MARCELO IRANLEY PINTO DE LUNA ROSA - AL015374
CAMILA MARQUES DE LUNA - AL010784
INTERES.
: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
DMTT
EMENTA
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
ESPECIAL. OMISSÃO RELEVANTE. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL APLICADA NA ORIGEM. MAJORAÇÃO
INDEVIDA DE VERBA HONORÁRIA. CORREÇÃO. MATÉRIA FÁTICA

NÃO AFERÍVEL EM APELO NOBRE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Há vício relevante, porquanto o acórdão recorrido não enfrentou
matérias suscitadas tempestivamente.
2. Não há falar em afastamento da fungibilidade recursal aplicada na
Corte de origem, por não se tratar de erro grosseiro e por existir dúvida
objetiva.
3. Em recurso especial não se cogita de apurar fatos ocorridos no bojo
dos autos.
Documento eletrônico VDA53050281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 17:46:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: a161e1da-3404-42b8-93a5-ee15e533933b

4. Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
03/12/2025
09/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53050281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 17:46:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: a161e1da-3404-42b8-93a5-ee15e533933b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2537359 - AL (2023/0399368-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS
TRANSPAL
ADVOGADOS
: NELSON HENRIQUE RODRIGUES DE FRANÇA MOURA -
AL007730
PAULO DE TARSO DA COSTA SILVA - AL007983
ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA - AL007956
NICE CORONADO TENORIO CAVALCANTE - AL012572
EMBARGADO
: REAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
EMBARGADO
: EMPRESA SÃO FRANCISCO LTDA
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
VANINE DE MOURA CASTRO FERREIRA - AL009792
JOSÉ PINTO DE LUNA - AL009820
WILLIAN TEIXEIRA PAULINO - AL015586
MARCELO IRANLEY PINTO DE LUNA ROSA - AL015374
CAMILA MARQUES DE LUNA - AL010784
INTERES.
: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
DMTT
EMENTA
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
ESPECIAL. OMISSÃO RELEVANTE. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL APLICADA NA ORIGEM. MAJORAÇÃO
INDEVIDA DE VERBA HONORÁRIA. CORREÇÃO. MATÉRIA FÁTICA

NÃO AFERÍVEL EM APELO NOBRE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Há vício relevante, porquanto o acórdão recorrido não enfrentou
matérias suscitadas tempestivamente.
2. Não há falar em afastamento da fungibilidade recursal aplicada na
Corte de origem, por não se tratar de erro grosseiro e por existir dúvida
objetiva.
3. Em recurso especial não se cogita de apurar fatos ocorridos no bojo
dos autos.
Documento eletrônico VDA52769550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:19
Código de Controle do Documento: 61e96428-5786-482b-8af1-fe6c10f90f35

4. Embargos de declaração acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOC DE TRANSP DE
PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL (ASSOC) contra acórdão de minha
lavra, assim ementado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
ERROR
IN
PROCEDENDO.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
APELO NOBRE NÃO CONHECIDO. 1. Reanalisar as conclusões do
Tribunal de origem que reconheceu do juiz de primeiro grau demandaria,
error in procedendo necessariamente, a incursão no acervo fático
provatório dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 desta
Corte Superior. 3. Agravo conhecido para negar provimento a recurso
especial.

Nas razões do presente inconformismo, ASSOC defendeu a existência de
vícios na decisão embargada.
Foi apresentada impugnação às, e-STJ, fls. 3.933-3.963.
É o relatório.

VOTO

Os embargos são cabíveis, foram interpostos tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, dos aclaratórios, que merecem prosperar.
ASSOC defendeu a existência de
omissão pela não apreciação da tese de
(1)
não incidência do princípio da fungibilidade aplicado pela Corte de origem;
majoração
(2)
indevida da verba honorária;
não apreciação da ocorrência de má-fé processual na
(3)
tramitação do agravo.

(1) Da omissão pela não apreciação da tese de não incidência do princípio da
fungibilidade aplicado pela Corte de origem
Documento eletrônico VDA52769550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:19
Código de Controle do Documento: 61e96428-5786-482b-8af1-fe6c10f90f35

Verifica-se que o acórdão embargado não enfrentou a referida tese, em que
pese tenha sido sustentada na interposição do apelo nobre (e-STJ, fl. 3.408).
Passo a sanar tal omissão: A tese não deve prosperar.
Como acentuado no acórdão proferido na Corte de origem, de fato não há
falar em existência de erro grosseiro. Isso porque a decisão proferida em primeiro grau
de jurisdição não foi suficientemente clara para que extrair se tratar de definição parcial
ou total da lide. Em alguns trechos, adotava estilo de interlocutória, em outros, de
definitividade.
Portanto, as partes se colocaram em situação de dúvida objetiva, a legitimar a
incidência do princípio da fungibilidade recursal, em sintonia com os postulados da
instrumentalidade das formas e da primazia pela solução definitiva da demanda.
Assim esta Corte Cidadã vem entendendo:

RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA
FALÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL.
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA
OBJETIVA.
OCORRÊNCIA.
ERRO
GROSSEIRO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
APLICAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
[...]
7. No particular, todavia, o recurso interposto pela recorrente em face de
tal decisão foi a apelação.
8. A aplicação da fungibilidade recursal pressupõe que haja dúvida
objetiva acerca do recurso cabível e que a escolha da parte não
configure erro grosseiro. Precedentes.
9. A dúvida gerada, na hipótese dos autos, em razão de equívoco do
Juiz quanto (i) à denominação do pronunciamento judicial
(sentença) e (ii) à natureza da demanda (ação de responsabilidade)
autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
10. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.135.344/RS,
Turma, julgado em
DJe de

8/10/2024,
10/10/2024 – sem destaques no
original)

Assim, não há reparo a ser feito na decisão da Corte de origem quanto a tal
ponto.

(2) Da majoração indevida da verba honorária
ASSOC defendeu que o acórdão embargado procedeu com majoração de
verba honorária, sem a instância ordinária a tenha fixado.
Documento eletrônico VDA52769550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:19
Código de Controle do Documento: 61e96428-5786-482b-8af1-fe6c10f90f35

Da análise minuciosa dos autos se percebe que a decisão embargada merece
esclarecimento quanto ao ponto.
Verifica-se que o apelo nobre foi interposto em face de acórdão que
determinou o retorno dos autos à origem para que se dê continuidade ao feito.
Assim, não se está diante de etapa processual em que se faça mensuração da
verba honorária devida, somente aferível no encerramento do rito.
Caracterizada, portanto, a indevida majoração, é medida de rigor a correção
do acórdão embargado quanto ao ponto.

(3) Da não apreciação da ocorrência de má-fé processual na tramitação do
agravo
ASSOC sustenta omissão no acórdão embargado pela não apreciação da
peça de, e-STJ, fls. 3.913-3.919.
Na referida peça, ASSOC defende que a petição de, e-STJ, fls. 3.904-3.912
traz consigo pretenso pedido de desistência do recurso por que não teria legitimidade
para tal, por não haver devida representação processual.
Todavia, para que a pretensão de ASSOC fosse alcançada, mister a avaliação
dos fatos mencionados na peça de, e-STJ, fls. 3.913-3.919.
Como já exaustivamente dito no acórdão embargado, o exame fático é
estranho à tramitação do feito em apelo nobre.
Ademais, o processo na origem irá ser retomado, portanto, todos os fatos
ocorridos no feito sujeitar-se-ão ao exame primevo do juízo natural, passível de reexame
em via recursal quando do desfecho completo do procedimento.
Não há, portanto valoração fática a ser empregada nesta via recursal.
Nessas condições,
os embargos para excluir do acórdão de, e-STJ,
ACOLHO
fls. 3.926-3.930, o trecho que majora a verba honorária em favor de REAL
TRANSPORTES URBANOS LTDA., EMPRESA SÃO FRANCISCO LTDA., suprindo a
omissão dos demais pontos, nos termos da fundamentação.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52769550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:19
Código de Controle do Documento: 61e96428-5786-482b-8af1-fe6c10f90f35

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.537.359 / AL
Número Registro: 2023/0399368-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07052366220178020001 7052366220178020001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS
TRANSPAL
ADVOGADOS : NELSON HENRIQUE RODRIGUES DE FRANÇA MOURA - AL007730
PAULO DE TARSO DA COSTA SILVA - AL007983
ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA - AL007956
NICE CORONADO TENORIO CAVALCANTE - AL012572
AGRAVADO
: REAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
AGRAVADO
: EMPRESA SÃO FRANCISCO LTDA
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
VANINE DE MOURA CASTRO FERREIRA - AL009792
JOSÉ PINTO DE LUNA - AL009820
WILLIAN TEIXEIRA PAULINO - AL015586
MARCELO IRANLEY PINTO DE LUNA ROSA - AL015374
CAMILA MARQUES DE LUNA - AL010784
INTERES.
: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DMTT
Documento eletrônico VDA52998530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:09:55
Código de Controle do Documento: b149ba25-f721-41d0-86d5-9a88a1de06f2

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO - ASSEMBLÉIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS
TRANSPAL
ADVOGADOS
: NELSON HENRIQUE RODRIGUES DE FRANÇA MOURA - AL007730
PAULO DE TARSO DA COSTA SILVA - AL007983
ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA - AL007956
NICE CORONADO TENORIO CAVALCANTE - AL012572
EMBARGADO : REAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
EMBARGADO : EMPRESA SÃO FRANCISCO LTDA
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
VANINE DE MOURA CASTRO FERREIRA - AL009792
JOSÉ PINTO DE LUNA - AL009820
WILLIAN TEIXEIRA PAULINO - AL015586
MARCELO IRANLEY PINTO DE LUNA ROSA - AL015374
CAMILA MARQUES DE LUNA - AL010784
INTERES.
: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DMTT
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:09:55
Código de Controle do Documento: b149ba25-f721-41d0-86d5-9a88a1de06f2